Tribunal: TJMT
Processo: 0008866-55.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008866-55.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA - CPF: 054.432.981-35 (APELANTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHENESIA PAULA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), GEOVANA DOURADO SIPRIANO (ASSISTENTE), GERSON RAFAEL DA COSTA (ASSISTENTE), VINICIUS NASCIMENTO RODRIGUES (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 054.886.431-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 1o E 2o, IV, C/C ART. 14, II AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS OU O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA - INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS INDEVIDAMENTE – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CARGA NEGATIVA AFASTADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA FIGURA PRIVILEGIADA – AUMENTO DA FRAÇÃO ADOTADA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA - PLEITO DE AUMENTO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – CRIME QUE ESTEVE PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses.

A pena-base não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências genéricas, desprovidas de motivação objetiva e concreta.

A atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que atrelada à tese defensiva apresentada em plenário e mesmo que seja difícil concluir se os jurados a utilizaram para justificar a condenação.

A fração da diminuição da pena é ato discricionário do juiz, que deve levar em consideração a relevância do motivo de valor moral ou social, a intensidade da emoção do agente e o grau da injusta provocação da vítima, circunstâncias que, na hipótese, não autorizam maior redução do que a operada na sentença.

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008866-55.2019.8.11.0064

APELANTE: WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo
121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, nos seguintes termos (id. 128308693, p. 05):

“ 1° Fato

“(...) Que no dia 19 de junho de 2019, por volta das 10h30min, em residência particular situada à Rua C, no 01, bairro Jardim Vetorasso, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a vítima Tiago da Silva de Oliveira foi atingida por golpes de arma branca (faca – ver f. 07), sofrendo as lesões corporais descritas no laudo de fls. 10/19.

2. Que o autor dos golpes de faca efetuados contra a vítima foi o denunciado WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA, acima qualificado.

3. Que ao desferir os golpes de faca contra Tiago da Silva de Oliveira, o denunciado WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA deu início a um crime de homicídio, o qual somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, devido à interferência de terceiros e porque a vítima se desvencilhou de seu algoz.

4. Que o crime foi praticado por motivo torpe. Segundo apurado, o denunciado relacionava-se com Geovana Dourado Cipriano, mas haviam rompido o relacionamento. No dia dos fatos, Tiago da Silva de Oliveira foi convidado por Geovana para seu aniversário, que aconteceria em um bar de propriedade de Chenisia, genitora de Geovana. Ocorre que, o denunciado WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA estava no mesmo local e não gostou de ver que Tiago da Silva de Oliveira direcionava a atenção à Geovana. Todavia, ainda na mesma noite, Geovana saiu com WAGNER para lancharem, sendo que WAGNER a deixou em casa e foi embora. Algum tempo depois, Tiago chegou ao local por convite de Geovana e pouco depois mantiveram relação sexual. Em seguida, imbuído do sentimento de posse e desconfiado da situação, WAGNER adentrou ao imóvel, apossou-se de uma faca e rumou em direção ao quarto de Geovana, tendo se deparado com Tiago e Geovana ainda nus, ocasião em que passou a efetuar golpes de faca contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 10/19. Em ato contínuo, Tiago tentou se defender dos golpes, enquanto Geovana e Chenisia interviram e fizeram com que o denunciado WAGNER cessasse as agressões e evadisse daquele local.

5. Que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Conforme ressai do caderno investigatório, a vítima Tiago da Silva de Oliveira dormia nu em companhia de Geovana, quando o denunciado WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA adentrou ao local e passou a efetuar golpes de faca em diversas partes do corpo de Tiago, atingindo regiões sensíveis como a carotidiana. Note-se, pois, que o denunciado agiu de forma a surpreender a vítima, dificultando as chances de defesa”.

Atendendo a soberana votação do Júri Popular, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis condenou
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 1o e § 2o, IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio privilegiado, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Houve a decretação da prisão preventiva do acusado (id. 128308824).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença é contrário às provas carreadas nos autos, requerendo a sua absolvição alegando que o acusado teria agido em legítima defesa.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de lesões corporais ou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além do aumento das frações referentes ao privilégio e à tentativa, com a consequente readequação do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a condução da pena-base para o mínimo legal (id. 128308836).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo interposto (id. 128308840).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 130519661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição (legítima defesa) ou da desclassificação para lesões corporais.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase administrativa quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento do crime de tentativa de homicídio privilegiado, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 128308693, p. 15), termo de exibição e apreensão do objeto utilizado no delito apurado nos autos (128308693, p. 19), além do laudo pericial (id. 128308693, p. 23).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas ouvidas nas fases administrativa e judicial.

Vejamos as provas colacionadas nos autos:

Perante a autoridade policial (
128308693, p. 21)
, a vítima Tiago da Silva de Oliveira narrou que estava dormindo quando o recorrente o atingiu com golpes de faca. Senão:

“Que então naquela data afirma ter tido relação com Geovana e ficaram deitados na cama; Que em seguida declara ter dormido e alega ter sido acordado no momento que foi atingido por golpes de arma branca (faca) desferidos por Wagner; Que afirma que no instante que foi atingido estava dormindo e quando foi acordado pelo autor dos golpes percebeu que estava ferido; Que no interior da residência de Geovana se fazia presente declarante, Geovana, a genitora desta e outras duas pessoas que ele alega desconhecer; Que foi socorrido e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência – SAMU”

A corroborar tais declarações, embora tenha tentado alterar a versão perante o Júri, a testemunha Geovana Dourado, relatou, em juízo, que estavam todos dormindo quando Wagner Weslei adentrou na residência. Disse que a situação foi muito rápida e somente percebeu a presença do apelante quando esse já estava em cima da vítima. Confira-se:

“Magistrado: [...] e aí, quando o Wesley chegou na casa, como foi? Vocês viram ele entrando? Ele bateu na porta? Ele entrou quietinho?

Geovana: foi muito rápido. A porta estava aberta. O portão estava quebrado, então estava fácil entrar.

Magistrado: ele entrou no quarto que a senhora estava com o Thiago? Ou isso aconteceu na sala quando vocês perceberam que ele entrou?

Geovana: a gente não percebeu quando ele entrou. Quando eu vi, ele já estava em cima do menino, esfaqueando o guri.

Magistrado: esse esfaqueamento aconteceu em que cômodo da casa?

Geovana: no quarto. Era o quarto meu e do meu irmão. Estava só eu e o menino.

Magistrado: nesse momento que a senhora percebeu que ele estava esfaqueando o Thiago, vocês estavam dormindo?

Geovana: sim. Estava todo mundo dormindo. Tinha todo mundo bebido.

Magistrado: o Thiago reagiu quando levou os golpes de faca? Não reagiu? Saiu correndo? O que aconteceu?

Geovana: não reagiu. Ficou parado, sem saber o que estava acontecendo.

Magistrado: e o que fez o Wesley parar?

Geovana: a minha mãe. Eu gritei ela na hora. Não tive reação. Aí ela segurou o Wagner.

Magistrado: teve uma situação de que a faca que ele estava golpeando quebrou?

Geovana: a faca acabou quebrando. Ficou um pedaço da faca lá.

Magistrado: ele saiu para procurar mais faca na casa? Teve essa situação?

Geovana: não. A minha mãe segurou ele e ele saiu.

[...]

MP: aonde que o Thiago tomou as facadas?

Geovana: foi no pescoço, nas costas, parece. Eu não me recordo muito bem como foi. Qual foi o local direito. Eu sei que foi no pescoço. Nas costas.

MP: vocês foram pegos de surpresa então, né?

Geovana: foi.”

Aliado a isso, tem-se o depoimento da testemunha
Chenisia Paula de Oliveira da Costa
, que afirmou, em sede judicial, que acordou em razão dos gritos de sua filha (Geovana Dourado) e que, quando entrou no cômodo, encontrou o recorrente Wagner com uma faca quebrada na mão e a vítima coberta de sangue:

“Chenisia: [...] eu acordei e escutei o grito da minha filha. Eu acordei assustada e fui na sala. Quando eu cheguei na sala, estava todo mundo deitado junto. As meninas estavam deitadas na sala, a outra estava deitada no quarto e a Geovana estava na cama e o Thiago também estava deitado.
Quando eu cheguei lá, o Wagner estava com uma faca na mão quebrada. Inclusive a faca quebrou. Uma faca de cozinha da minha casa e o menino estava todo ensanguentado
, o Thiago [Inaudível]. Ele foi e falou um monte de coisa, que o menino era isso e aquilo. Eu falei para ele: ‘você não pode entrar na minha casa’ [...]
O rapaz ficou todo ensanguentado. Inclusive, quando a faca quebrou, ele até foi para a minha cozinha para procurar outra faca. Se ele tivesse encontrado uma faca maior, ele teria ido para cima de qualquer pessoa ali
.”

Por fim, o laudo da perícia médica apontou que a vítima apresentava feridas de caráter perfuro-incisa na região do rosto, pescoço e lombar, as quais, conforme estudo da Universidade de Araraquara, consistem em lesões
“provocadas por instrumentos perfuro-cortantes que possuem gume e ponta, por exemplo, um punhal. Deve-se sempre lembrar, que externamente, podemos ter uma pequena marca na pelo, porém profundamente podemos ter comprometimento de órgãos importantes”

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio privilegiado, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

In casu
, a decisão do Júri, está amparada pelos depoimentos colhidos nas fases administrativa e judicial, mormente o prestado pela vítima, ratificado pelas testemunhas
Chenisia Paula de Oliveira da Costa e Geovana Dourado
.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, as provas produzidas ao longo da instrução suportam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença e não permitem chamar de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão prolatada.

Da dosimetria da pena.

In casu
, o magistrado fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, nos seguintes termos:

“
A culpabilidade
não foge da anormalidade.

Quanto aos elementos de
antecedentes criminais, conduta social e personalidade
vê-se que fogem da normalidade, com evidente inclinação ao crime, inclusive já tendo outras ações penais em trâmite perante a 3o Vara Criminal de Porto Alegre do Norte, sendo um por tráfico de drogas, por organização criminosa. Bem como responde a ação criminal perante a 5o Vara Criminal desta Comarca também por tráfico de drogas. Temos ainda que o acusado possui condenação posterior a este fato, pelo crime de tráfico e associação para o tráfico, Executivo de Pena de no 2000003-86.2022.8.11.0059, em tramite perante a 3o Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte. Tem-se ainda que os dados deste feito e dos demais, que inclusive foram julgados por este magistrado na Comarca de Porto Alegre do Norte, demonstram que o réu é membro de facção.
Logo, majoro a pena em 01 (um) ano na pena base.

Às
circunstâncias do crime
merecem destaques, posto que o acusado surpreendeu a vítima durante o seu repouso, mais precisamente enquanto dormia. Tal situação qualifica o crime, portanto deixo de manifestar. Todavia, temos também que o ofendido foi atingindo no rosto, pescoço, costa e barriga. Segundo informam os psicólogos forenses, lesões que visam à face da vítima estão interligadas a relações interpessoais muito fortes, normalmente demonstrando a escolha da lesão na face por rancor, como forma de menosprezar a vítima em sua identidade máxima,
fazem-me elevar a pena base em 02 (dois) anos
.

Os
motivos do delito
restaram reconhecidos pelos Srs. Jurados de forma a favorecer o acusado, razão pelo qual deixo de considerar neste tópico.

O delito deixou
consequências
posto que o ofendido teve que ser submetido a procedimentos médicos de urgência. Ressalto que, como pode se notar hoje em Plenário, quando da oitiva da Sra. Geovana, a mesma, após os fatos, ficou com vários traumas, não conseguindo recordar-se sem se emocionar, sendo visível seu abalo. A testemunha Chenisia Paula de Oliveira destacou em juízo o medo que sua família tem do acusado e do trauma causando, posto que além de atentar contra a vítima, o condenado declarou que irá matar os demais. Isso faz majorar a pena em 01(um) ano.

Entendo que a
vítima em nada contribuiu
à conduta maléfica do agente”.

No tocante aos antecedentes criminais, conduta social e personalidade, analisando o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constatei que o apelante não possui condenação penal com trânsito em julgado com data anterior aos fatos apurados neste processo (executivo de pena n. 2000003-86.2022.811.0059), e de acordo com entendimento jurisprudencial assentado no STJ, inquéritos policiais ou ações penais em andamento, condenações ainda não transitadas em julgado ou ainda condenações por fatos cometidos posteriormente aos em análise não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sendo inclusive, a orientação trazida pelo enunciado na Súmula n.o 444 do Superior Tribunal de Justiça:
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."
.

Além disso, não existe comprovação de que o apelante pertença à organização criminosa.

Desse modo, afasto a valoração negativa dos maus antecedentes criminais, conduta social e personalidade.

Quanto às circunstâncias do crime, a sua valoração negativa se deu em razão de estudos realizados por psicólogos forenses, no sentido de que golpes na face de vítimas demonstram rancor e menosprezo às vítimas em sua identidade máxima, revestindo-se a análise de subjetivismo, devendo desse modo, ser extirpada, visto que foi realizada com base em considerações vagas, genéricas, sem fundamentação objetiva e com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal, o que é ilegal, de modo que não pode prevalecer.

Do mesmo modo, no tocante às consequências do crime, o juízo singular não vislumbrou qualquer elemento concreto que evidencie como circunstância negativa ou extraordinária ao tipo penal.

Anote-se, nesse ponto, quanto a um suposto dano psicológico, é cediço que esse parâmetro não poderá ser aferido negativamente se não existir nos autos elementos concretos indicando o efetivo trauma causado na vida das pessoas atingidas indiretamente pela ação criminosa, não esquecendo que as consequências ocasionadas não podem ser aquelas esperadas naturalmente com a prática do crime, necessárias para a sua tipificação, inclusive, no tocante aos procedimentos médicos pelos quais a vítima foi submetida.

Assim, inexistindo circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, readéquo a pena-base para 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, ao contrário do consignado na sentença, a atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que atrelada à tese defensiva apresentada em plenário e mesmo que seja difícil concluir se os jurados a utilizaram para justificar a condenação.

A propósito:

(...) 3. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

4. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

(HC 548.221/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) – destaquei.

Na hipótese dos autos, percebe-se que o apelante confessou a prática do crime, embora tenha alegado ter agido em legítima defesa, o que caracteriza a confissão qualificada e enseja, por certo, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

Contudo, em razão da súmula 231, do STJ, deixo de reduzir a pena, pois já fixada no mínimo legal.

Inexistem agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual, fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

No tocante à causa de diminuição de pena da figura privilegiada, conforme sabido, a fração da diminuição da pena é ato discricionário do juiz, que deve levar em consideração a relevância do motivo de valor moral ou social, a intensidade da emoção do agente e o grau da injusta provocação da vítima, circunstâncias que, na hipótese, não autorizam maior redução do que a operada na sentença.

Importante trazer à baila, sobre o critério a ser utilizado para a redução pelo privilégio, o entendimento de Guilherme de Souza Nucci:

“Embora de cunho subjetivo, a avaliação judicial deve ser fundamentada e calcada nas provas dos autos. Maior diminuição (um terço) para mais aguda relevância; menor diminuição (um sexto), para relevância ordinária. No tocante à violenta emoção, mensura-se a intensidade desse sentimento exacerbado, conforme o grau de provocação injusta da vítima. Maior redução para a violentíssima emoção fundada em provocação de cristalina injustiça; menor, para a violenta emoção calcada em provocação de injustiça ordinária, sem qualquer destaque.”
(Código Penal Comentado. 13 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2013. p. 642- 643).

No caso dos autos, o patamar mínimo foi fundamentado no sentimento de posse do réu em relação à sua namorada, contudo, verifico que os membros do júri decidiram pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe, em razão do sentimento de ciúme.

Dessa forma, entendo que a fração mínima foi fundamentada de forma inidônea, motivo pelo qual aplico a fração máxima em face da causa de diminuição de pena previsto no §1o do artigo 121, do Código Penal, passando a pena para 08 (oito) anos de reclusão.

Por fim, o magistrado reconheceu a fração da tentativa, no percentual de 1/3 (um terço). Pretende a defesa seja aplicada a minorante no máximo legal de 2/3 (dois terços).

Quanto à temática em pauta, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que, para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o
quantum
do
iter criminis
percorrido.

Ao aplicar a causa de diminuição, o juízo considerou o seguinte:

“Tendo o réu recorrido quase a totalidade do iter criminis, com golpes de faca que atingiram a vítima em locais vitais, como pescoço e costas na região do coração e pulmão, necessitando de atendimento médico. Ademais, conforme confirmado pelo réu e testemunhas, as agressões somente cessaram porque a faca quebrou dentro da vítima e o acusado não conseguiu achar outra arma. Logo, a redução ao caso deve ser mínima, em um terço”.

Na espécie, evidente que o apelante percorreu profundamente o
iter criminis
e apenas não consumou o ato em razão da faca ter quebrado dentro da vítima, tendo o acusado se evadido do local logo em seguida.

Desse modo, considerando o
iter criminis
percorrido pelo apelante não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo, motivo pelo qual fixo a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, além de aumentar a fração em relação à causa de diminuição prevista no artigo 121, §1o, do CP, passando a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022